Tribunal: TJMT
Processo: 1016487-84.2019.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016487-84.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SERGIO PALOMARES - CPF: 314.328.911-20 (ADVOGADO), MANUEL MARTINHO - CPF: 006.064.808-20 (REPRESENTANTE), AGROPECUARIA TANGARA S/A - CNPJ: 01.184.575/0001-74 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE MANUEL MARTINHO (REPRESENTANTE), MANUEL MARTINHO JUNIOR - CPF: 003.520.168-17 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RENATO CESAR VIANNA GOMES - CPF: 803.358.618-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU O EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NOS AUTOS DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL – REALIZAÇÃO DE INSPEÇÃO JUDICIAL NO LOCAL, A FIM DE PROPICIAR A LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA E O RETORNO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR – DECISÃO QUE INDEFERIU A PRETENSÃO DE IDENTIFICAR POSSÍVEIS INVASÕES E DATAS DE SUAS OCORRÊNCIAS NA ÁREA, QUANDO DA REALIZAÇÃO DA PERÍCIA TÉCNICA – CARÁTER DESNECESSÁRIO – INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS CONSIDERADAS IRRELEVANTES, IMPERTINENTES OU PROTELATÓRIAS PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU QUE NÃO CONFIGURA CERCEAMENTO DE DEFESA – PRECEDENTES DO STJ – AUSÊNCIA DE OMISSÃO – PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA – VIA INADEQUADA – ADVERTÊNCIA –
EMBARGOS REJEITADOS.

O Juiz é o destinatário da prova pericial, a teor do que estabelece o art. 370 do Código de Processo Civil, cabendo a ele decidir sobre a pertinência ou impertinência de providências a ser realizadas pelo perito, indeferindo aquelas desnecessárias ao deslinde da causa ou as que serviriam apenas para retardar o desfecho da ação, fugindo à finalidade do momento, não havendo que se falar em cerceamento ao direito de defesa.

O acolhimento dos embargos de declaração pressupõe a existência, na decisão judicial, de um dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC e o aviamento de tal recurso não se presta a sanar inconformismo, tampouco reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte defenda a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por ESPÓLIO DE MANUEL MARTINHO, em face do acórdão proferido por esta c. 3a Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento no 1016487-84.2019.8.11.0000, manejado pela ora embargante, mantendo-se, por conseguinte, a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Paranatinga que, nos autos de Cumprimento Provisório de Sentença n.o 755-16.2017.8.11.0044, Código n.o 76986, deferiu o pedido de realização de inspeção judicial no imóvel rural objeto do litígio, a fim de propiciar a liquidação da sentença e retornar as partes aos estado anterior, mas indeferiu a pretensão de que fosse determinado ao perito identificar possíveis invasões e datas de suas ocorrências na área objeto da inspeção judicial, ao argumento de que essa providência poderá tumultuar a prova pericial, fugindo à sua finalidade no momento (Id. 8936697).

O acórdão seguiu assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NOS AUTOS DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL – REALIZAÇÃO DE INSPEÇÃO JUDICIAL NO LOCAL, A FIM DE PROPICIAR A LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA E O RETORNO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR – DECISÃO QUE INDEFERIU A PRETENSÃO DE IDENTIFICAR POSSÍVEIS INVASÕES E DATAS DE SUAS OCORRÊNCIAS NA ÁREA, QUANDO DA REALIZAÇÃO DA PERÍCIA TÉCNICA – CARÁTER DESNECESSÁRIO – INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS CONSIDERADAS IRRELEVANTES, IMPERTINENTES OU PROTELATÓRIAS PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU QUE NÃO CONFIGURA CERCEAMENTO DE DEFESA – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Juiz é o destinatário da prova pericial, a teor do que estabelece o art. 370 do Código de Processo Civil, cabendo a ele decidir sobre a pertinência ou impertinência de providências a ser realizadas pelo perito, indeferindo aquelas desnecessárias ao deslinde da causa ou as que serviriam apenas para retardar o desfecho da ação, fugindo à finalidade do momento, não havendo que se falar em cerceamento ao direito de defesa.”
(Id. 33707491).

Em suas razões, de Id. 35133479, a primeira embargante sustenta que o acórdão impugnado é omisso porque
“nada disse a respeito do fato de o pedido do agravante, ora embargante, de buscar identificar, na inspeção determinada na origem, a existência de eventuais ingressos de terceiros na circunscrição territorial do imóvel a ser periciado, foi, na verdade, um pedido originariamente produzido pela própria parte agravada quando deu início ao cumprimento provisório da sentença.”

Afirma que
“o v. acórdão embargado nada disse acerca do fato de que se trata de pretensão idêntica a ambas as partes, não se justificando o seu indeferimento, porquanto a ambas interessa aferir, desde logo, a situação da ocupação da área por terceiros”.

Repisa em seus argumentos aqueles já aventados em sede recursal de que
“parece por demais evidente que a resposta acerca das áreas que estão efetivamente ocupadas por terceiros e desde quando essas ocupações realmente se deram, influenciará diretamente na verdadeira utilidade do laudo circunstanciado que se pretende alcançar com a inspeção judicial designada.”

Requer o acolhimento dos aclaratórios, com aplicação de efeitos infringentes, para que seja recebido e provido o recurso para integrar a decisão embargada, reconhecendo que a pretensão deduzida no agravo de instrumento interessa a ambas as partes e, respeitando o que estabelece o art. 369 do CPC e art. 5o, LV, da CF/88, dar provimento ao agravo de instrumento a fim de determinar ao Juízo de origem que, ao realizar a inspeção judicial lá ordenada, seja estabelecido ao perito e ao oficial de justiça que, na formação do laudo circunstanciado, façam constar a identificação e registro da existência de eventuais ingressos de terceiros na circunscrição territorial do imóvel a ser periciado, tudo de forma detalhada, com a indicação dos nomes, condições dessas posses e as respectivas proporcionalidades das áreas ocupadas por terceiros, bem como a correta identificação de quando tais ocupações se deram no tempo, por ser medida consentânea ao melhor Direito.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. 35989990, por meio das a parte embargada protesta pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Pela análise das razões apresentadas, tem-se que
o recorrente entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada
,
por não se conformar com o resultado obtido
, não havendo que se falar em omissão e/ou contradição, pois a decisão embargada foi clara e suficientemente fundamentada.

Confira-se os trechos pertinentes da decisão impugnada:

“[...]

Infere-se dos autos que, em sede de Cumprimento Provisório de Sentença, o Juízo a quo deferiu o pedido formulado pela parte agravada - vendedora da área, cujo negócio foi desfeito por decisão judicial - para que fosse realizada a inspeção judicial no imóvel rural com o propósito de identificar a situação atual, delimitando a área total e benfeitorias, de modo a propiciar a liquidação da sentença, com o retorno das partes à situação anterior à avença desfeita.

Na mesma decisão, indeferiu a pretensão do ora agravante, de que fosse verificado pelo perito responsável pela inspeção judicial possíveis invasões no imóvel e as respectivas datas, sob o fundamento de que no atual momento processual tal diligência não se mostra necessária, uma vez que o intuito é averiguar as condições do imóvel para o cumprimento das determinações do Juízo. Foi consignado, ainda, que o pedido realizado pelo ora agravante poderia ser revisto em eventual liquidação de sentença.

Pois bem.

Tenho que não assiste razão ao agravante.

Sabe-se que o Julgador possui poder instrutório, portanto lhe é facultado indeferir a realização de atos protelatórios e inúteis ao deslinde da causa, a teor do que estabelece o parágrafo único do art. 370 do CPC:

“ Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.”

Ademais, a controvérsia alusiva à observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial teve repercussão geral rejeitada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 639.228-RG (Tema 424), sendo sedimentado o entendimento de que “O indeferimento de diligência pelo Magistrado de primeiro grau não configura cerceamento de defesa, uma vez que o próprio Código de Processo Penal prevê, no § 1o do art. 400, a possibilidade de o juiz indeferir as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, sem que isso implique em nulidade da respectiva ação penal (HC 155.416/SP, de minha relatoria)” (STF - AgR-segundo ARE: 1114179 SP - SÃO PAULO 0010769-46.2011.4.03.6181, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 10/05/2019, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-101 15.05.2019/destaquei).

Assim, d
eve ser mantida a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de providência formulado pelo ora agravante, tendo em conta que a perícia judicial somente foi determinada com o propósito de identificar a situação atual do imóvel rural para delimitar a área total e as benfeitorias, de modo a propiciar o retorno das partes à situação anterior à avença desfeita.
A passo que,
a inspeção judicial acerca de possíveis invasões no imóvel e as respectivas datas, além de não ter pertinência com o litígio em questão - que é o desfazimento da avença e o retorno das partes ao estado anterior, poderá tumultuar a realização da perícia técnica, protelando ainda mais o desfecho da ação.

Como já pontuado, o Juiz é o destinatário da prova pericial, a teor do que estabelece o art. 370 do Código de Processo Civil, cabendo a ele decidir sobre a pertinência ou impertinência de providências a ser realizadas pelo perito, indeferindo aquelas desnecessárias ao deslinde da causa ou as que serviriam apenas para retardar o desfecho da ação, fugindo à finalidade do momento, não havendo que se falar em cerceamento ao direito de defesa.

Assim,
entendendo o julgador de primeiro grau que, no momento, são impertinentes as providências requeridas pelas partes na solução do litígio, não há se cogitar do pretendido deferimento
.
” (destaquei).

Como visto, foram analisadas todas as questões pertinentes ao caso de forma clara, adequada e fundamentada, não havendo qualquer omissão ou contradição a justificar o acolhimento deste recurso.

É relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada ao recurso de agravo de instrumento ou até mesmo ao recurso de agravo regimental, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade, o que, como já pontuado, não se revela no caso dos autos.

Ademais, mesmo que a parte defenda a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Portanto se a parte discorda dos fundamentos esposados no aresto embargado cumpre-lhe questioná-los na via recursal própria, não se prestando os embargos declaratórios para rediscussão da matéria.

Com essas considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes, desde logo, advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2o do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020